Tribunal: STF
Processo: Rcl 38366
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Afastamento de Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual sem prévia decisão judicial transitada em julgado, aplicando-se-lhe penalidade não prevista em lei. Violação à autoridade dos entendimentos firmados na ADI-MC 4.190 e ADI-MC 4.638. 3. Compete à autoridade reclamada resolver questões procedimentais não abarcadas pelos paradigmas indicados. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.